Tribunal: TJDFT
Processo: 0742956-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0742956-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIVINA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ser a pretensão contrária a teses do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixadas em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, IV, “b” e “c” do CPC. (Id. 65098202) Na ocasião, negou-se provimento ao agravo de instrumento, utilizando-se dos seguintes argumentos: Conforme previsão das alíneas “b” e “c” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Destaque-se que a competência para tal julgamento é da turma, mas é delegada ao relator para que possa decidir monocraticamente de forma terminativa. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a causa de pedir da demanda principal diz respeito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta má administração dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP da agravada/autora. A respeito do tema, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP):1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa;2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Dito isso, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar n.o 8/1970, o Banco do Brasil é o único gestor do numerário depositado na supracitada conta, cabendo-lhe aplicar os índices oficiais de correção dos saldos, sendo a União responsável somente pelo desconto dos valores dos servidores e o seu repasse ao banco. Este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. PASEP. UNIÃO FEDERAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO e no 1951931/DF (Tema 1150), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep. No caso dos autos, a causa de pedir se restringe à suposta ação do Banco do Brasil S.A., na qualidade de responsável pela administração dos valores depositados no Fundo, não existindo, portanto, interesse da União Federal para figurar na demanda. (Acórdão 1864606, 07186551220208070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RESSARCIMENTO. DANOS. PASEP. VALORES. UNIÃO. REPASSE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, visto que, realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição. Assim, não há que falar em chamamento ao processo ou em litisconsórcio passivo necessário com a União. 3. Nos termos das teses jurídicas fixadas por esta Corte no julgamento do IRDR n.o 0720138-77.2020.8.07.0000, "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". 4. Agravo interno julgado prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1865143, 07160803120208070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Ainda, destaque-se, nesta Eg. Corte, o acórdão proferido no recurso 0720138-77.2020.8.07.0000 submetido à julgamento sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (IRDR 16/TJDFT): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra). (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Especificamente acerca da argumentação vertida pelo Agravante, uma vez que não reconhecido o interesse da União na presente ação; eis que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada à suposta falha na prestação de serviço do Banco do Brasil com relação à conta PASEP da recorrida; questionados nos presentes autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A, a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não os repasses que foram procedidos pela União ou requerimento de aplicação de índices divergentes daqueles fixados pela legislação própria; inviável o declínio de competência à Justiça Federal, conforme definido pelo IRDR 16/TJDFT. Posto isso, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO, por ser a pretensão contrária a teses do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixadas em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, IV, “b” e “c” do CPC. Irresignado, o agravante interpõe agravo interno, pleiteando a reconsideração da decisão ora agravada, ao passo que sustenta que a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por índices diferentes dos definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, destacando que a instituição financeira atua apenas como depositária dos valores e não possui ingerência sobre a atualização de índices ou valores repassados. Argumenta ainda que a União Federal seria a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que a discussão central se refere à readequação de índices de correção da conta PASEP, em contrariedade ao decidido no Tema 1.150 do STJ. Contrarrazões – Id. 66906226. Ao consultar o processo de origem, verifiquei que houve prolação da sentença, nos termos do Id. 216426449 É o relatório. DECIDO. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 04/11/2024, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0702020-50.2020.8.07.0001 (ID 216426449 na origem), julgando improcedente o pedido autoral e extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sabe-se que a sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Nesse sentido, tem-se que o provimento jurisdicional que resolve o mérito no processo originário, torna prejudicada a análise do agravo interno e do próprio agravo, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, DECLARO A PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E AO PRÓPRIO AGRAVO DE INTRUMENTO, uma vez que suas análises restaram prejudicadas. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator